Tribunal: TJDFT
Processo: 0711086-56.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711086-56.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: PEDRO PEDROZA LEITE DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte requerida, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para condenar a ré a pagar à autora indenização por danos materiais e morais. Oferecidas contrarrazões (Id. 48651183). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso inominado, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. Ressalto que não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora